Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-29.2020.8.11.0092
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-29.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (APELANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (APELANTE), CARLOS CONSTANTINO VOLCOV - CPF: 632.733.061-49 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), LUCIANA CASTANHO SAGIN CATISTE - CPF: 976.032.521-72 (ADVOGADO), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (APELADO), JOAQUIM MARTINS NETO - CPF: 371.359.888-68 (APELADO), MARIZE PICHIONI MARTINS - CPF: 841.416.461-72 (APELADO), JOAO CARLOS MARTINS - CPF: 488.161.408-87 (APELADO), MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS - CPF: 841.382.461-34 (APELADO), CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS - CPF: 097.397.908-95 (APELADO), ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - CPF: 036.289.691-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000077-29.2020.8.11.0092

APELANTE: RAUL LUIZ SFREDDO, FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO

APELADO: CARLOS CONSTANTINO VOLCOV, IRINEU MARTINS, JOAQUIM MARTINS NETO, MARIZE PICHIONI MARTINS, JOAO CARLOS MARTINS, MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS, CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA
- ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1o DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000077-29.2020.8.11.0092

APELANTE: RAUL LUIZ SFREDDO, FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO

APELADO: CARLOS CONSTANTINO VOLCOV, IRINEU MARTINS, JOAQUIM MARTINS NETO, MARIZE PICHIONI MARTINS, JOAO CARLOS MARTINS, MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS, CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico de Compra e Venda
extinta sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485 do CPC.

Os apelantes alegam que
não foram intimados pessoalmente para darem andamento ao feito, como exige o §1o do art. 485 do CPC.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000077-29.2020.8.11.0092

APELANTE: RAUL LUIZ SFREDDO, FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO

APELADO: CARLOS CONSTANTINO VOLCOV, IRINEU MARTINS, JOAQUIM MARTINS NETO, MARIZE PICHIONI MARTINS, JOAO CARLOS MARTINS, MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS, CLAUDETE BRUCHMAM MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O processo, distribuído na Comarca de Chapada dos Guimarães, foi encaminhado para a Comarca de Nova Taquari, e os advogados intimados para requererem o que de direito, tendo, contudo, deixado transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.

Em seguida a lide foi extinta por abandono da causa, com amparo no art. 485 do CPC.

A extinção com fundamento nesse dispositivo exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar-lhe demonstrar se há interesse na demanda.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ART. 485, §1o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Se não há prova da intimação pessoal da autora, é inviável extinguir o feito por abandono da causa (art. 485, §1o do CPC).”
(RAC n. 1002149-50.2017.8.11.0041, julg. em 18/11/2020, DJE 18/11/2020).

Como se vê, neste caso não foi cumprido o requisito elencado no art. 485, §1o, do CPC, e portanto a extinção é indevida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021